Tribunal: TJMT
Processo: 1004139-46.2024.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004139-46.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[NAYARA BEATRIZ ALMEIDA LARA SOUZA - CPF: 001.170.461-67 (RECORRENTE), CAIO HENRIQUE SIQUEIRA OLIVER - CPF: 055.984.091-86 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0571-18 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1004139-46.2024.8.11.0004
.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS.

Recorrente:

BANCO DO BRASIL S.A
.

Recorrida:

NAYARA BEATRIZ ALMEIDA LARA SOUZA.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
23 A 26/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – SAQUE NÃO EFETUADO PELA CONSUMIDORA – INDÍCIOS DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA – DEVER DE INDENIZAR –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –
INCIDÊNCIA DOS JUROS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL –
ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 231075155, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-o a restituir a quantia de
R$ 488,00 (quatrocentos e oitenta e oito reais)
, acrescida de correção monetária pelo INPC e juros de 1% (um por cento), ambos a partir do efetivo desconto
.

Ainda,
condenou o reclamado

ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais,
acrescido de correção monetária pelo índice INPC, desde o seu arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Em argumento recursal, o recorrente alega
:

1)

Legalidade das condutas do banco/recorrente;

2)

Inexistência de conduta lesiva – Evento praticado por terceiro estranho à vítima e ao banco;

3)

Inexistência de danos materiais;

4)

Inexistência de dano moral – Redução do
quantum
indenizatório;

5)

Honorários de sucumbência;

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes das peças recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, às 21h28min do dia
29/02/2024
, a autora foi surpreendida com a
notificação enviada pelo aplicativo do banco reclamado (id. 231074231)
, informando sobre
várias tentativas incorretas de acesso à sua conta.

Sustenta que também recebeu outra notificação, a qual comunicava sobre outra atividade suspeita, visto que tentaram realizar uma compra, no valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), às 22h23min, no estabelecimento chamado “AEON NCTMAROUCHIEK” (id. 231074232).

Afirma que, no mesmo dia, entrou em contato com o suporte do demandado, ocasião em que foi confirmada a tentativa de compra e tomou ciência sobre a realização de um saque de
R$ 488,00 (quatrocentos e oitenta e oito reais)
, o qual não reconhece.

Aduz que, no dia seguinte (
01/03/2024
), dirigiu-se até a agência bancária da ré e registrou a contestação da movimentação via aplicativo (id. 231074233), com o auxílio do gerente.
Em resposta à reclamação, o banco reclamado interpretou que “
n
ão houve falha de funcionário, do sistema do Banco, nem há indício de fraude
” (id. 231075151)
.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que
:

(...)
Em atenta análise dos fatos e provas constantes nos autos resta evidenciado que a parte autora assiste razão.

Na hipótese a falha na prestação do serviço da empresa restou evidente, vez que
a parte autora trouxe aos autos provas de que houve o vazamento dos seus dados sendo possível a compra realizada por terceiros
. E, ainda, restou evidenciado que
o requerido detectou a fraude, vez que enviou mensagens de operação suspeita e bloqueou a senha, mas não tomou providencias para ressarcir a consumidora
.

Portanto, tem o dever de restituir os valores transferidos da conta da parte autora no valor de R$ 488,00 (quatrocentos e oitenta e oito reais).

(...)
Os danos morais por sua vez devem ser analisados sob a ótica do desvio produtivo do consumidor, posto que mesmo
demonstrado a tentativa de resolução pela via administrativa, não obteve êxito

(...).

Pois bem, o ponto que define esta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda, o artigo 373, II, do CPC dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso em apreço, cabia ao demandado comprovar que o saque foi realizado pela consumidora, assim como atestar que obstou as tentativas de invasão realizadas em sua conta.
Contudo, tal prova não foi produzida, levando à conclusão de que a parte reclamante foi vítima de fraude por terceiro
.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo os prestadores do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Outrossim,
ressalta-se que houve comunicação tempestiva do ocorrido
. O saque contestado e as atividades suspeitas na conta ocorreram no período noturno do dia 29/02/2024 (id. 231074231, 231074232 e 231074234), tendo a parte reclamante buscado solução administrativa em 01/03/2024 (id. 231074233 e 231075151).

A Súmula 479 do STJ dispõe que:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL. FRAUDE BANCÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. GOLPE FACEBOOK PRATICADO POR TERCEIRO - COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO - INÉRCIA DO BANCO. APLICAÇÃO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. 1. Deve ser afastada a preliminar de ilegitimidade passiva do banco, porquanto o autor atribui responsabilidade ao banco pela abertura e manutenção da conta a um fraudador, e isso é suficiente reputá-lo parte legítima para compor o polo passivo da ação, segundo a teoria da asserção. 2.
O nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano ocorreu quando, apesar da comunicação imediata do consumidor quanto a ocorrência de fraude bancária oriunda de golpe, não houve bloqueio dos valores pela instituição financeira, em descumprimento ao estabelecido por normativas do Banco Central.
3.
O banco requerido teve tempo hábil suficiente para proceder aos bloqueios na conta do beneficiário da operação fraudulenta, mas não o fez.
4. Pelo perfil da transação e pelo fato da conta beneficiária da transação ser de um laranja, criada com único fim específico para receber os valores oriundos de golpe, tais fatos deveriam ter alertado os sistemas de gestão de risco disponíveis no banco. 5. Falha na prestação de serviços configurada, pela total ausência de cuidado da instituição financeira em fazer conferência criteriosa e atenta da documentação do novo correntista como forma de evitar a prática de fraudes. 6. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno relativo a fraudes e delitos. (Súmula 479 do STJ). APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJ-GO 5281645-61.2023.8.09.0093, Relator: RODRIGO DE SILVEIRA - (DESEMBARGADOR), 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/06/2024). (grifei)

RECURSO INOMINADO – MERCADOPAGO – COMUNICAÇÃO IMEDIATA ACERCA DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO –
RECORRENTE QUE, MESMO PODENDO AGIR PARA EVITAR A CONCRETIZAÇÃO DA FRAUDE, OPTOU POR REALIZAR O REPASSE – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
– RECURSO QUE NÃO COMPORTA PROVIMENTO.
(TJ-SP - RI: 10005014920228260362 Mogi-Guaçu, Data de Julgamento: 18/04/2023, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 18/04/2023) (grifei)

No caso,
os danos
morais restaram caracterizados
, eis que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo reclamado,
na medida em que
buscou uma solução administrativa tempestivamente junto ao demandado (ids. 231074233 e 231075151), porém, não obteve êxito na resolução do impasse
.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Por outro lado, quanto ao termo inicial de incidência dos juros fixado na decisão singular,
a decisão singular determinou sua incidência a partir do evento danoso. Contudo, os juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de relação contratual, incidem desde a citação (CC, art. 405)
.

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivos, e
nego provimento,
determinando, de ofício, que os juros de mora, no que tange a condenação em danos morais, incida a partir da citação
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95
.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024